Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA. DEFERIDA A LIMINAR PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE SOB PENA DE DESPEJO LIMINAR, CONDICIONADA À CAUÇÃO EQUIVALENTE A 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DOS ALUGUERES VENCIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com cobrança
e pedido liminar. 1.1. O magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para o despejo, mas condicionou seu implemento ao depósito de uma caução no valor de 3 (três) meses de aluguel, o que corresponde a R$ 26.823,72 (vinte e seis mil e oitocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos).
2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de substituição da caução
pelo crédito dos alugueres inadimplidos.
3. Nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.
4. O objetivo da caução é servir como indenização mínima das perdas e danos eventualmente sofridos pelo réu, nos casos em que reformada a decisão que concedeu liminarmente o despejo, nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal 8.245/91.
5. Embora existam precedentes em sentido contrário, a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível, vem admitindo sejam os alugueres em atraso admitidos como caução para a concessão do pedido de desocupação liminar do imóvel nos termos do art. 59, §1o da Lei de Locações (8.245/91), especialmente quando o crédito do locador supera significativamente o valor da caução exigida.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.